Tribunal: STF
Processo: RE 1375970
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO E MULTA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTA E ENCARGOS PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER/MG). 



    Sustenta a constitucionalidade da Lei Estadual nº 19.445/2011, que disciplina o transporte intermunicipal de passageiros. Alega a competência do Estado para legislar sobre os serviços de transporte rodoviário intermunicipal. Destaca que a legislação impugnada não está legislando sobre trânsito, e sim regulamentando o exercício do poder de polícia consagrado ao ente estatal. Aparelhado o recurso na violação do art. 22, XI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O Tribunal de origem concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de aplicar as penalidades de apreensão, efetuar transbordo e aplicar multa, afastando a exigência de pagamento de encargos decorrentes de ato administrativo como condição para liberação do veículo. O acórdão está assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – APLICAÇÃO LEI ESTADUAL Nº. 19.445/2011 – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE. 



    Consoante posicionamento do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, são inconstitucionais os artigos 6º e 7º da Lei Estadual nº. 19.445/2011 já que dispõem como sanções ao transporte irregular intermunicipal de passageiros a apreensão do veículo, bem como o condicionamento da liberação deste ao pagamento de multa, taxa de permanência, reboque, transbordo e/ou quaisquer despesas administrativas, porquanto são penalidades não previstas no CTB.” 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e  inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais  encargos decorrentes de infração” (Tese nº 546 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (RE 661702, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 19.5.2020).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora